Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-78.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar indenização por danos materiais e morais à autora pela prática de overbooking.
2. Alega a recorrente que a recorrida não chegou no horário previsto para embarque, restando configurada culpa exclusiva da consumidora. Afirma que não há verossimilhança nas alegações iniciais apta a ensejar a inversão do ônus probatório. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a existência de culpa exclusiva do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No caso, a autora apresentou comprovante da Uber que torna verossímil a alegação de chegada ao aeroporto às 13:39h (ID 73968329 - Pág. 1), com o check-in já realizado (ID 73968324 - Pág. 2) e antecedência de 2h do horário previsto para o fim do embarque. Desta forma, cabia à ré a demonstração de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
7. A recorrente se manteve inerte, deixando de comprovar a inexistência de falha na prestação dos serviços, em ofensa ao disposto no art. 14, § 3o, I, do CDC. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
8. No que toca ao dano moral, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que devem esperar aqueles que fazem uso desse tipo de transporte. O impedimento de embarque que acarretou a necessidade de compra de nova passagem e atraso de cerca de 16h para chegar ao seu destino ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, ao sossego e à dignidade do passageiro.
9. O valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra equivalente aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o. CPC, art. 373, inciso I. CC, art. 944.